Tribunal: TJSP
Processo: 1501354-70.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501354-70.2019.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante DIOGO
FERNANDO CORREIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir as penas do réu para 15
anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 38 dias-multa,
mantida, no mais, a r. sentença recorrida. v.u., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501354-70.2019.8.26.0567 -Voto no 28.008
2
Apelação Criminal no 1501354-70.2019.8.26.0567
Comarca: Sorocaba
Apelante: Diogo Fernando Correia
Apelado: Ministério Público
Voto no 28.008 - DIG
Vistos.
Pela respeitável sentença de fls. 141/152, DIOGO
FERNANDO CORREIA foi condenado como incurso no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A,
I, e art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, este, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, e
ambos c/c o art. 69, todos do Código Penal, a cumprir 06 anos e 08 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa, piso legal,
pelo primeiro roubo; e, quanto aos dois últimos roubos, a 19 anos, 05 meses e 10
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.200 dias-multa, sendo-lhe negado o
direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição pela
reconhecimento da excludente de culpabilidade da coação moral irresistível.
Alternativamente, requer a fixação da pena-base do segundo roubo no piso legal, a
aplicação da fração de 2/3 em virtude das majorantes e o reconhecimento da
continuidade delitiva entre todos os roubos. Por fim, pleiteia a modificação do
regime prisional para o semiaberto (fls. 178/182).
O recurso foi regularmente processado e contrariado
(fls. 186/190), tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo não
provimento (fls. 196/199).
É, em síntese, o relatório.
Voto.
De acordo com a inicial acusatória, no dia 02 de agosto
de 2019, por volta de 10h30min, na Rua Santa Cruz, no o 143, na Comarca de
Sorocaba, DIOGO FERNANDO CORREIA, agindo em concurso e unidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501354-70.2019.8.26.0567 -Voto no 28.008
3
desígnios com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça a pessoa, exercida
com emprego de arma de fogo, subtraiu para si, R$ 150,00, pertencente ao
estabelecimento comercial “Café Et Latte”.
Consta ainda que, no mesmo dia, por volta de 13h, na
Avenida Doutor Afonso Vergueiro, no 1.643, na Comarca de Sorocaba, DIOGO
FERNANDO CORREIA, agindo em concurso e unidade de desígnios com
indivíduo não identificado, mediante violência e grave ameaça a pessoa, exercida
com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, a quantia de R$ 200,00, pertencente
à “Loja Sonhos Baby”, bem ainda um aparelho celular de propriedade de DCP.
Segundo o apurado, DIOGO e o indivíduo não
identificado invadiram o estabelecimento comercial “Café Et Latte”, surpreenderam
G.A.E e, exibindo arma de fogo, exigiram a entrega de dinheiro e celular. Entretanto,
ao perceberem que a vítima conseguiu acionar o alarme, apoderaram-se
apressadamente do valor em espécie e fugiram.
No mesmo dia e do mesmo modo, por volta de 13h, o
réu e o indivíduo não identificado invadiram a “Loja Sonhos Baby” e, exibindo arma
de fogo, surpreenderam D.C.P. e exigiram a entrega do dinheiro disponível no caixa
e o celular. Durante a execução do roubo, DIOGO acionou o gatilho da arma, que
estava apontada em direção à vítima, por duas vezes, e ainda a golpeou por várias
vezes com socos e chutes até que conseguissem se apoderar dos bens. Fugiram em
seguida.
Informados do crime, os policiais conseguiram
localizar DIOGO, já imobilizado por populares.
Pois bem.
A materialidade e autoria são induvidosas.
O réu, em solo policial, permaneceu em silêncio (fls.
09).
Em Juízo, ele confessou a prática dos roubos, alegando
que os praticou em razão de uma dívida com um agiota. Negou, porém, que tivesse
acionado o gatilho da arma na direção da vítima do segundo crime (Mídia).
A vítima G.A.E. (primeiro roubo), ouvida apenas na
Polícia, reeditou a dinâmica do crime e reconheceu o réu como um de seus autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501354-70.2019.8.26.0567 -Voto no 28.008
4
(fls. 07).
A vítima D.C.P. (segundo roubo), em Juízo, declarou
ser a proprietária da loja. Dois rapazes adentraram o local e anunciaram o “assalto”.
Ela entregou seu celular e o dinheiro, mas eles pediram mais e, diante de sua
negativa, um deles efetuou dois disparos em sua direção. Diante disso, reagiu, “indo
para cima dele”, sendo, então, atacada com coronhada e alguns socos. Não se recorda
do outro rapaz que fugiu, tendo em vista que apenas um deles foi detido (Mídia).
A testemunha G.F.F.J., em audiência, disse ter escutado
gritos de socorro, quando avistou D.C.P. segurando o réu. Nesse momento, o
depoente o ajudou a contê-lo, até a chegada da Polícia. Por fim, reconheceu DIOGO
como a pessoa que ajudou a imobilizar, ocasião em que ele estava na posse de uma
arma e do celular da vítima (Mídia).
O policial militar, Gileno Vieira Marques, em Juízo,
disse ter sido informado do roubo na lanchonete, bem como das características dos
roubadores. Logo depois, foi chamado para atender à uma ocorrência de roubo em
uma loja e lá chegando avistou o réu detido por populares. DIOGO estava na posse
de uma arma de fogo e todos os projéteis estavam picotados. Pelas imagens do
sistema de segurança, confirmou ter sido o réu a pessoa que efetuou disparos em
direção da vítima, mas não obteve sucesso. Por fim, informou que a vítima do
primeiro roubo também reconheceu o réu como um dos autores do crime (Mídia).
Conclui-se, portanto, que a parcial confissão judicial do
réu está devidamente confortada pelos demais elementos de prova.
Porém, DIOGO mentiu ao dizer que não acionou a
arma contra a vítima do segundo roubo, pois as imagens da câmera de segurança
assim o demonstraram.
Aliás, a vítima do segundo roubo não reuniu condições
emocionais de identificá-lo em Juízo, tão grande foi o trauma experimentado em
razão do evento.
Finalmente, a alegada coação moral
DIOGO teria
dívidas com agiotas
não deve mesmo ser levada em conta como possível
excludente de culpabilidade.
As causas de aumento (concurso de agentes e emprego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501354-70.2019.8.26.0567 -Voto no 28.008
5
de arma de fogo) foram devidamente comprovadas, tanto pela prova oral quanto pela
pericial, esta em relação ao revólver apreendido (fls. 127/130).
Acertada, pois, a condenação imposta.
Às penas.
Quanto ao primeiro roubo.
As basilares foram fixadas no mínimo legal.
Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea,
reconhecida na r. sentença, não ocasionará reflexo no quantum, a teor da Súmula 231
do STJ.
Na terceira fase, em face das causas de aumento
previstas no art. 157, § 2o-A, I, do CP (emprego de arma de fogo), as reprimendas
foram aumentadas de 2/3, resultando em 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-
multa.
Quanto ao segundo roubo.
Apesar da primariedade do réu, a base foi majorada no
máximo legal, pois calcada na violência desnecessária empregada na execução do
crime, pois além de socos e coronhadas, o réu efetuou disparos de arma de fogo
contra a vítima, que somente não foi ferida porque a munição falhou. E, de fato, a
perícia constatou que as cinco munições estavam picotadas (fls. 127/130). Somado a
isso, o choro da vítima ao prestar o seu relato demonstra a crueldade e a
desumanidade com que o réu agiu na prática dos roubos. Conforme exarado na
sentença: “Diogo quis matar a vítima, mas o destino quis o contrário. Por este
quadro é que a pena base deve se situar no piso máximo previsto na norma pena
incriminadora, a fim de que o Direito Penal exerça seu papel de punir na exata
medida a retribuir o mal praticado” (fls. 150). Nada obstante, as circunstâncias do
delito tenham se afastado do normal à espécie, ratifica-se a fixação da pena-base no
dobro do mínimo legal, por ser mais adequado ao caso.
Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.
Nesse caso, agiu acertadamente o Magistrado em não
reconhecer a atenuante da confissão espontânea, pois o réu não apenas negou o
emprego de arma de fogo como também ter efetuado disparos contra a vítima.
Ademais, tal “confissão” não serviu de fundamento à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501354-70.2019.8.26.0567 -Voto no 28.008
6
condenação, pois o réu foi preso em flagrante e reconhecido pela vítima.
Na última fase, diante da concorrência de duas causas
de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), a Magistrada
sentenciante, atenta ao disposto no art. 68, parágrafo único, do CP, fez incidir a causa
de maior exasperação, no caso, aquela prevista no §2o-A, I, do art. 157 do CP, ou
seja, na fração de dois terços (2/3), concretizando-se em 13 anos e 04 meses de
reclusão e 33 dias-multa.
Na sequência, em virtude do concurso formal as penas
foram aumentadas de 1/6.
Todavia, nesse ponto, o concurso formal deve ser
afastado, pois embora o réu, mediante uma só ação, tenha subtraído dois bens
(celular e dinheiro), ocorreu crime único, pois somente um patrimônio foi lesado,
tendo em vista que vítima D.C.P. era a proprietária de ambos os bens.
Por fim, o Magistrado deixou de aplicar a regra do
crime continuado, pois entendeu ser o caso de concurso material de crimes.
No entanto, respeitado o entendimento do Sentenciante,
a meu ver, deve ser afastado o cúmulo material, uma vez que os roubos foram
perpetrados em curto intervalo de tempo, nas mesmas circunstâncias de lugar e
modus operandi, aplicando-se, então, a ficção prevista no artigo 71, caput, do CP,
acrescentando-se à pena mais grave a fração, mínima, no caso, de um sexto (1/6).
Sendo assim, recalculadas, as penas dos roubos ficam
estabilizadas em 15 anos, 06 meses e 20 dias, além do pagamento de 38 dias-multa.
Por fim, o regime inicial fechado foi estabelecido não
apenas em relação à quantidade da pena imposta como também em atenção às graves
circunstâncias em que executados os crimes, tal como aqui descritas.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir as penas do réu para 15 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e 38 dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença recorrida.
IVO DE ALMEIDA
Relator